Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709870-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO PLANALTO RECORRIDOS: GRANTENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME, CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES, JULIANA JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE TRASLADO. REJEIÇÃO. PEDIDO. PENHORA ON LINE. PLEITO NÃO DECIDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. ABUSO DE DIREITO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de traslado de peças para a formação do agravo de instrumento, quando a decisão impugnada foi exarada em processo que tramita pelo meio eletrônico, conforme preceitua o art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Não se conhece do pedido de penhora on line de valores formulado no recurso sem que a decisão recorrida tenha se pronunciado sobre a questão, para evitar supressão de instância e ofensa aos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal (art. 5o, LIII e LIV, da CF). Recurso parcialmente conhecido. 3. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal, quando se observa sua inutilidade para comprovar a existência de grupo econômico ou relação de parentesco entre sócios, porque tais fatos são ordinariamente demonstráveis por meio de documentos. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Sem a prova do abuso de direito pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, não se admite a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, para que os bens pessoais dos sócios sejam afetados ao adimplemento da obrigação excutida. 5. A simples possibilidade de que o crédito excutido não seja satisfeito e a falta de localização de bens passíveis de penhora são circunstâncias insuficientes para se determinar a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não se admite a existência de grupo econômico, sem que seja efetivamente demonstrado vínculo societário entre a pessoa jurídica devedora e as outras sociedades empresárias que supostamente o integram. 7. O estabelecimento de parceria entre diversas sociedades empresárias em exploração comercial de evento social não se confunde com a formação de grupo econômico. 8. Incumbe ao credor, segundo o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova de que as sociedades empresárias não sejam parceiras mas integrantes de mesmo grupo econômico, e que seus sócios pessoas naturais mantêm relação de parentesco entre si e atuam em conluio na representação das pessoas jurídicas, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para lesar credores. 9. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos (i) ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) à comprovação, pelas alterações contratuais juntadas aos autos, da alternância dos sócios nos quadros societários e o abuso de direito pela confusão de patrimônio e desvio de finalidade. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Determino que todas as intimações e publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025